Tribunal: TJMT
Processo: 1032398-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032398-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS registrado(a) civilmente como FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS - CPF: 045.356.991-94 (PACIENTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL CUIABA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (IMPETRANTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032398-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS
IMPETRANTE: DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA, MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME PSICOSSOCIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Fagner Filgueiras de Jesus, com alegação de constrangimento ilegal por suposta demora na análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tramitação do pedido de progressão de regime, pendente de realização e juntada de exame psicossocial, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do mérito do pedido de progressão compete ao juízo da execução penal, e sua apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de fixação de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime apenas em casos de demora injustificada ou de inércia do juízo da execução penal.

No caso, o juízo da execução determinou a realização do exame psicossocial em 1º.8.2025, antes mesmo do preenchimento do requisito objetivo, o que demonstra diligência e regularidade na condução do feito.

O estudo psicossocial foi juntado no processo executivo em 7.10.2025, com posterior remessa ao Ministério Público em 10.10.2025, caracterizando tramitação dentro de prazo razoável e sem desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O Tribunal não pode apreciar diretamente o mérito de pedido de progressão de regime pendente de análise no juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 2. A realização do exame psicossocial dentro de prazo razoável, com posterior tramitação regular do pedido de progressão de regime, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1014367-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 02.09.2022; TJMT, HC nº 1016918-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.07.2025; TJMT, HC nº 1029425-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 18.11.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032398-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS
IMPETRANTE: DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA, MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

As impetrantes narram que o paciente já preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto desde o dia 8.9.2025.

Aduzem que, embora o juízo da execução tenha determinado a realização de exame psicossocial, a diligência restou inviabilizada por inércia administrativa da unidade prisional, que até o momento não providenciou o exame no prazo devido.

Alegam que tal omissão configura manifesto constrangimento ilegal, por submeter o paciente a regime mais gravoso do que aquele a que faz
jus
, sem justificativa plausível, o que afronta o princípio da razoável duração do processo e o direito à execução penal com observância dos marcos legais.

Ao final, requerem a concessão da ordem para determinar a imediata progressão de regime semiaberto, independentemente da realização do estudo, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo improrrogável para a realização do referido exame, sob pena de progressão automática.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações requisitadas foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032398-29.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de 22 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, pela prática de crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

Em que pese os argumentos expendidos na inicial, não cabe a este Tribunal apreciar o pedido de progressão de regime do paciente antes da manifestação do juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância.

Por essa razão, este Tribunal, somente em situação de demora injustificável na análise do pleito de progressão de regime, tem fixado prazos para o pronunciamento judicial (TJMT, HC nº 1014367-63.2022.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 02/09/2022).

No caso, observa-se que o paciente preencheu o requisito objetivo para progressão de regime há aproximadamente um mês [em 8.9.2025], tendo o juízo da execução determinado a realização do estudo psicossocial em 1º.8.2025, ou seja, antes mesmo do implemento do lapso temporal.

O feito foi remetido à unidade prisional em 5.8.2025 e, em 26.9.2025, a Comissão de Avaliação Psicossocial informou que a realização do exame estava agendada para o período de 29.9.2025 a 3.10.2025.

Ressalto que entre a data em que o paciente alcançou o requisito objetivo [8.9.2025] e a data em que o estudo psicossocial foi juntado aos autos [7.10.2025], transcorreu o prazo de aproximadamente 30 dias, lapso que não se afigura desarrazoado.

Em consulta ao SEEU, verifica-se que o exame psicossocial foi efetivamente realizado e juntado ao executivo de pena em 7.10.2025, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público no dia 10.10.2025 para manifestação [sendo este o último ato processual registrado], circunstância que evidencia o regular andamento do feito e afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Após a manifestação do órgão ministerial, o processo retornará concluso ao juízo da execução penal para apreciação do pedido de progressão de regime, seguindo o trâmite regular previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Diante desse cenário, não vislumbro demora injustificada, tampouco inércia ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora que configure constrangimento ilegal, mas sim o regular trâmite processual, com a observância das etapas necessárias à análise do pedido de progressão de regime.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“A demora na conclusão do pedido de progressão de regime, quando amparada por diligências justificadas e ausência de desídia judicial, não caracteriza excesso de prazo. O juízo da execução penal pode condicionar a progressão de regime à instrução complementar quando os elementos dos autos indicam dúvida sobre o mérito do apenado.”
(TJMT, HC 1016918-11.2025.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 04/07/2025)

“Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito. Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, HC 1029425-38.2024.8.11.0000, Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 18/11/2024)

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025